Tribunal: TCU
Processo: 012.622/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3778/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em arquivar o processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.622/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas (00.394.460/0562-87); Pedro Alves Costa (XXX.868.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS em São Paulo/leste. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.